Tribunal: TJMT
Processo: 1011066-24.2018.8.11.0041
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1011066-24.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[RODRIGO MULLER - CPF: 033.812.891-36 (APELADO), JANE STELLE BECA SANTOS - CPF: 034.508.071-88 (ADVOGADO), BELLA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA - CNPJ: 15.474.797/0001-36 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE WARMLING - CPF: 700.536.771-53 (ADVOGADO), FERNANDA AUGUSTA WARMLING - CPF: 062.367.959-08 (ADVOGADO), JOE ORTIZ ARANTES - CPF: 184.518.618-49 (ADVOGADO), LUIZ GONZAGA WARMLING - CPF: 325.480.609-34 (ADVOGADO), MARCO ANTONIO GUIMARAES JOUAN JUNIOR - CPF: 855.010.261-04 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – REPAROS A SER REALIZADO NO IMÓVEL ADQUIRIDO DA APELANTE QUE FORAM EFETIVADOS CERCA DE 4 MESES DEPOIS DA COMUNICAÇÃO Á CONSTRUTORA – APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS PLEITEADOS EM ATENDIMENTO A MEDIDA LIMINAR – PRETENSÃO A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS EM DECORRÊNCIA DO ATRASO NOS REPAROS NECESSÁRIOS NO IMÓVEL – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL QUE NÃO ENSEJA DANOS MORAIS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE A SITUAÇÃO TENHA CAUSADO GRAVES OFENSAS AO DIREITO DE PERSONALIDADE DO APELADO

CAUSADO HUMILHAÇÕES OU INTENSO SOFRIMENTO OU CAUSADO DESEQUILÍBRIO PSICOLÓGICO AFETANDO A HONRA E A DIGNIDADE A JUSTIFICAR A REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS -

RECURSO PROVIDO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS.

É cediço que não se tratando de dano moral
in re ipsa
este deve estar comprovado nos autos, ou seja, é necessário que a parte comprove que a situação tenha causado intenso desequilíbrio psicológico afetando sua honra e dignidade para que ocorra o reconhecimento de dano moral

É cediço que o mero descumprimento contratual embora possa causar desconforto e aborrecimento no entanto não é capaz de ensejar indenização por danos morais.

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1011066-24-2018

APELANTE: BELA PIETRA INCORPORADORA E CONSTRUTORA SPE LTDA

APELADO: RODRIGO MULLER

RELATÓRIO:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por em face da sentença proferida pelo Juízo da 5ªVara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que julgou procedentes os pedidos constantes da
Ação de Exibição de Documentos c/c indenização por Danos Morais
ajuizada por
Rodrigo Muller
em face de
Bella Pietra Incorporadora e Construtora SPE Ltda,
condenando a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais),
acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso e correção monetária pelo INPC, a partir da data desta sentença (Súmulas 54 e 362-STJ), além de custas, despesas processuais e honorários advocatícios
de sucumbência, fixados em

20% (vinte por cento) do valor da condenação, nos termos do nos termos dos artigos 82, §2º e 85, do CPC.

Nas razões recursais a Apelante sustenta que a sentença está em desacordo com as provas produzidas pela Recorrente que são documentais de modo que não apresentou-se de forma equilibrada para solucionar a demanda.

Assevera que a demanda concerne no pedido de reparos do imóvel dentro do prazo de garantia sendo que da
a análise do pedido inicial formulado pelo autor, verifica-se que a sentença recorrida é desproporcional em relação aos fatos e provas do caso, sendo que a Apelante experimenta prejuízos advindo da referida sentença.

Verbera que no caso há má apreciação das provas, que no caso não existe comprovação de danos morais suportados pelo Apelado, sendo que os documentos juntados aos autos pelo Recorrido
corroboram com as alegações da Construtora, demonstrando que somente realizou a prestação de serviços decorrentes da expressa autorização do proprietário do imóvel, quando da solicitação de Assistência Técnica.

Alega que o Apelado não comprovou ter sofrido dor ou vexames diante de seus colegas, familiares e conhecidos nos termos do Código de Processo Civil situação que enseja a extinção do feito sem julgamento de mérito, não havendo embasamento para as alegações do Apelado, tendo em vista que não demonstra que a Apelante

praticou ato ilícito capaz de ensejar indenização.

Alega em nenhum momento os fatos narrados foram ocasionados de forma ilícita, resultante de um comportamento culposo e doloso nos atos de reparos realizados pela Apelante, que sempre agiu de forma ética e límpida.

Sustenta que não há elementos para condenação por danos morais que difere do mero aborrecimento,

acrescentando que na remota existência de danos morais, a indenização não pode ser

exorbitante. Pugna pela reforma da sentença recorrida para afastar a condenação da Apelante ao pagamento de danos morais

e, alternativamente, que sejam reduzidos o valor da condenação.

Nas contrarrazões o Apelado sustenta que celebrou contrato para aquisição da casa n.º 60 do Condomínio da Apelante, contudo, a casa n.º 57 ficou pronta para entrega antes, sendo-lhe ofertado a troca da numeração da casa, para que assim pudesse mudar-se para a casa nova.

Sustenta que aceitou a troca, porém, a alteração contratual no que tange à numeração das casas, não lhe foi fornecida, tampouco, o recibo da entrega das chaves, que foram solicitados diversas vezes e somente com a propositura da presente Ação, e com a concessão da liminar, é que a documentação foi entregue.

Alega que, além disso, 5 meses depois de se mudar para a casa um dos quartos, destinados à bebê do Apelado, apresentou sérios sinais de infiltração com mofo por toda parte, impossibilitando a permanência de qualquer pessoa no ambiente, sob pena de terem a saúde comprometida
.

Afirma que o embora tenha solicitado diversas vezes, a Apelante não realizava os reparos, foi quando, então, o Apelado percebeu que teria que realizar o reparo por conta própria e por isso contratou profissional capacitado que, em trabalho preliminar, confeccionou o laudo que encontra-se acostado à Inicial e que somente após o Apelado ter iniciado tal providência é que a Apelante realizou o reparo.

Assevera que a Apelante sempre atuou no sentido de tumultuar o processo argumentando que a Apelante não realizou os reparos no prazo de garantia, pois, está comprovado nos autos que o Apelado informou formalmente a Apelante acerca das infiltrações em 18/12/2017 Id. 12912540, no entanto, somente realizou efetivamente o reparo em 16/04/2018, ou seja, mais de 04 meses após o primeiro contato quando o prazo para reparos conforme a legislação consumerista seria dentro de 30 (trinta) dias.

Alega que a demora na realização dos reparos causou aflição ao Apelante, tendo em vista que quando do nascimento de sua filha o quarto encontrava-se com infiltrações,

situação que impactou sua vida com relação a transferências de água, energia, internet e qualquer outro serviço. Pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção da sentença.

É o relatório

Cuiabá, data do sistema

Desa. Maria Helena G. Póvoas.

Relatora.

III

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/10/2023